Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-63.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PEDIDO PREJUDICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela parte ré e pela parte autora contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c repetição do indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e condenar a instituição financeira à restituição simples de R$ 474,00, rejeitando os pedidos de revisão da taxa de juros, substituição do sistema de amortização, nulidade da parcela final (“parcela balão”) e restituição em dobro, além de reconhecer sucumbência recíproca. Nos recursos, a parte ré pleiteia o reconhecimento da legalidade da tarifa de registro de contrato e a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais, enquanto a parte autora postula a restituição em dobro do valor cobrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação; (ii) definir se a cobrança da despesa a título de registro de contrato é válida, à luz do Tema Repetitivo 958/STJ; (iii) estabelecer se é cabível restituição do indébito de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iv) determinar se os ônus sucumbenciais devem redistribuídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297/STJ.
5. O Tema Repetitivo 958/STJ admite a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de serviço não efetivamente prestado ou de onerosidade excessiva.
6. O registro do contrato com alienação fiduciária constitui providência legalmente exigida para a constituição da garantia e para a anotação do gravame perante o órgão de trânsito competente, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil e das Resoluções 320/09 e 689/17 do CONTRAN.
7. No caso concreto, a tarifa de registro do contrato é legítima, porquanto houve efetiva anotação no Sistema Nacional de Gravames e o valor cobrado (0,57% do crédito concedido) é proporcional, em consonância com o Tema Repetitivo 958/STJ.
8. A cobrança da tarifa de registro de contrato foi expressamente destacada no instrumento contratual, inclusive no CET e em cláusula própria, o que evidencia ciência e anuência do consumidor e afasta vício de consentimento.
9. Reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, não subsiste pagamento indevido, o que afasta a restituição do indébito tanto na forma simples quanto na forma dobrada, restando prejudicada a análise específica do pedido de repetição em dobro.
10. Reformada a sentença para julgar improcedente também o pedido relativo à tarifa de registro, desaparece a sucumbência recíproca e configura-se sucumbência integral da parte autora, impondo-se a inversão dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Teses de julgamento:
1. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato em financiamento de veículo com alienação fiduciária quando comprovada a efetiva prestação do serviço, com a prova da inscrição do gravame, e ausente onerosidade excessiva.
2. A previsão expressa da tarifa no contrato reforça a transparência da cobrança e afasta vício de consentimento.